Tribunal: TJES
Processo: 5004918-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004918-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JAMILE SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004918-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: JAMILE SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

contra a r. decisão (evento 8526788) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer

ajuizada por
JAMILE SILVA DE OLIVEIRA
,
deferiu a medida liminar, “
para determinar que a Ré retire imediatamente o nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica a autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Em suas razões (evento 1618926), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o caso vertente não se trata de simples suspensão do fornecimento de energia por débito regular de consumo, mas sim de ocorrência de necessária suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo consumo irregular constatado no local; (ii) em inspeção de rotina, fora constatada a existência de irregularidade na instalação do agravado e (iii) sua conduta possui respaldo nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento.

Liminar recursal indeferida mediante evento 1640313.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 1781260).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador
Substituto

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004918-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: JAMILE SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

contra a r. decisão (evento 8526788) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer

ajuizada por
JAMILE SILVA DE OLIVEIRA
,
deferiu a medida liminar, “
para determinar que a Ré retire imediatamente o nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica a autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Em suas razões (evento 1618926), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o caso vertente não se trata de simples suspensão do fornecimento de energia por débito regular de consumo, mas sim de ocorrência de necessária suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo consumo irregular constatado no local; (ii) em inspeção de rotina, fora constatada a existência de irregularidade na instalação do agravado e (iii) sua conduta possui respaldo nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento.

Liminar recursal indeferida mediante evento 1640313.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 1781260).

Antes, porém, de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A autora,
JAMILE SILVA DE OLIVEIRA
, ajuizou a presente demanda alegando que, no dia 24/06/2019, a requerida emitiu, indevidamente, um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em seu desfavor, no valor de R$ 75.458,92 (setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), fundamentando seu ato na afirmação de que houve a constatação do registro incorreto de consumo de energia elétrica causada por interferência humana.

No entanto, a requerente sustenta a ocorrência de irregularidades no procedimento administrativo, especialmente a emissão de forma unilateral, o que é vedado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Afirma, outrossim, que a situação acima narrada se agravou, pois, ao tentar financiar um veículo, foi surpresada com a informação de que seu nome estava inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Em prosseguimento, aduz que o medidor foi retirado pela requerida no ato da vistoria sem antes realizar qualquer perícia técnica a fim de constatar as irregularidades alegadas, tampouco ter oportunizado a requerente de verificar o referido relógio.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem pugnando pelo deferimento,

em caráter liminar, de ordem judicial determinando à ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica (obrigação de não fazer) e que retire o nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar “
que a Ré retire imediatamente o nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica a autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Após exame dos documentos que respaldam as razões recursais, compreendo, ao menos com base na cognição em que proferida a decisão hostilizada, que a irresignação recursal não merece ser provida.

Entendo que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica extraída da documentação até o momento acostada ao presente instrumento não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do agravado.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário, ora recorrido, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
ao menos nesse primeiro momento, não restou demonstrado.

Assim, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso,
entendo que a realização de perícia técnica tornou-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA MEDIÇÃO. CONSTATAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ATENDER OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) II.
In casu
, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001635, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1.
Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. É assente na jurisprudência do C. STJ a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

_______________________

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA DOS SERVIÇOS CONSTADA IN CONCRETU. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INALTERADA A SITUAÇÃO SUCUMBENCIAL. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades, devendo observar, contudo, a regulamentação prevista no art. 129 da Res. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo a qual o consumidor deve ser notificado com antecedência acerca da realização da avaliação técnica para que, caso deseje, possa acompanhá-la, inclusive lançando mão do direito de requerer perícia e nomear técnico para acompanhamento, não sendo possível suspender o fornecimento de energia nem cobrar débito apurado mediante procedimento unilateral da concessionária, em desconformidade com a norma de regência. Precedentes.

2. Considerando que a consumidora alegou que não teve ciência da data de realização da vistoria nem do procedimento de cálculo das diferenças e da avaliação realizada pelos prepostos da recorrente, caberia a esta provar o contrário, não somente da vulnerabilidade da consumidora, que inclusive levou o sentenciante art. 6º, VIII, do CPC (v. fls. 145), mas também porque em se tratando de fato negativo (...) a exigência da produção probatória consistiria, no caso em concreto, num formalismo excessivo e levaria à produção do que a doutrina e a jurisprudência denominam de 'prova diabólica', exigência que não é tolerada na ordem jurídica brasileira. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010 (AgRg no AREsp 262.594/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013). 3. Além de não ter comprovado que a autora foi instada a participar da apuração dos valores que entendia devidos, a recorrente apresentou documentação que indica que, quando do ato de inspeção, realizado por solicitação da própria recorrida, o usuário da unidade estava ausente, tendo-se, mesmo assim, substituído os medidores, levando-se o medidor antigo para ¿quarentena¿. 4. A notificação da consumidora, após a realização de toda a vistoria e lavratura do TOI, quando já apurado unilateralmente pela concessionária o débito que entendia devido, não é suficiente para validar a cobrança realizada. (...) (TJES, Classe: Apelação, 32120010429, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016).

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI) documento que respalda a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança de valores alegadamente devidos em desfavor do agravado, e mais, sem a realização de perícia técnica pelo órgão competente, entendo, ao menos nesse primeiro momento, pela inexistência de plausibilidade nas alegações trazidas no presente recurso.

Com efeito, com base nesses fundamentos, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004918-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: JAMILE SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em consonância com a jurisprudência deste E. TJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de ser vedado o corte quando o alegado ilícito for auferido de forma unilateral pela concessionária.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.